Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703842-23.2020.8.07.0018 RECORRENTES: CARMELO SOUTO TORMIN e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEORIA DA ACTIO NATA. EXTENSÃO DA LESÃO. ESTABILIZAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA PÚBLICA. EQUIDADE. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ação regressiva interposta pelo Distrito Federal em face de servidor por condenação em processo visando indenização de danos materiais e morais. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Alega que o prazo prescricional só começa a ser contado da data do efetivo pagamento do precatório. 2. O prazo prescricional aplicável à espécie é o prazo quinquenal do Decreto-Lei no 20.910/32. 3. Para a teoria denominada actio nata, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores – quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento – ou posteriores, restritos à ratificação. 3.1. Desta feita, tem-se que, com a expedição do precatório ou da requisição de pagamento o Estado já tem a plena ciência da extensão da lesão mediante a estabilização do montante devido, o que faz surgir, a partir desse momento, a pretensão para o ajuizamento da ação regressiva. 3.2. Com a expedição do precatório ou RPV, já se encontrará estabelecido o valor a ser pago pela Fazenda, a despeito do tempo que levará para o pagamento. 3.3. Caso se aguardasse a data do efetivo pagamento para que se inicie a contagem do prazo prescricional, a Fazenda teria total controle acerca da prescrição das ações regressivas, o que poderia levar a um quadro de quase imprescritibilidade das demandas, o que não deve ser admitido. 4. Precedente: “(...) Considerando a sistemática própria de liquidação de dívidas imposta à Fazenda, a pretensão autoral a ser deduzida em juízo em ação regressiva está condicionada a expedição do precatório ou da RPV, sendo este o marco a deflagrar o início do prazo prescricional, porquanto, nessa oportunidade, já se encontrará estabelecido o valor efetivo e concreto a ser pago pela condenação imposta ao Estado (...).” (07128730420198070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 16/8/2020). 5. No presente caso, a expedição do precatório deu-se em 23/05/2003 e a ação regressiva foi ajuizada em 08/06/2020, estando manifestamente prescrita. 6. Dos honorários advocatícios de sucumbência – reforma de ofício. 6.1. A fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. 6.2. Ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$714.364,91), o montante se mostra excessivo. 6.3. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais, bem como a lide restou julgada de forma antecipada, porquanto dispensada a dilação probatória. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico do apelado, circunstância que autoriza a redução do valor dos honorários de advogado. Considera-se, ainda, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 6.4. Nesse diapasão, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 5.000,00. 7. Apelo improvido. Os recorrentes apontam violação aos artigos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §§ 3o e 11, do CPC, insurgindo-se contra a redução de ofício da quantia fixada a título de honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao argumento de que tal quantia estaria fora dos parâmetros estabelecidos pelo Estatuto Processual vigente. b) artigos 932, inciso III, 1.010, inciso III, 1.013, todos do CPC, asseverando que a questão relativa à fixação dos honorários estaria preclusa, em virtude de não ter havido impugnação específica por parte do recorrido nesse aspecto, acrescentando ser irrelevante, tanto para a doutrina quanto para a jurisprudência, que a matéria seja de ordem pública. Acrescenta que mantida a sentença em sua integralidade, inclusive na fixação dos honorários advocatícios dentro dos parâmetros legais, a decisão colegiada teria afrontado o princípio da dialeticidade ao modifica-los. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 85, §§ 3o e 11, 932, inciso III, 1.010, inciso III, 1.013, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017